Tribunal: TJMT
Processo: 1012781-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012781-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: ITACIARA MOTORS LTDA E OUTROS
AGRAVADA: CENTRO OESTE MAGAZINE LTDA
Intimem-se as agravantes para juntarem cópias das peças essenciais ao exame da controvérsia, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC, porquanto o processo de referência informado pelos recorrentes no 1003683-05.2020.8.11.0015, trâmite em segredo de justiça, o que impede o acesso aos documentos.
Intimem-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator